Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAIANE GONÇALVES LIMA, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de IFP INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARANOÁ LTDA. LAIANE alegou que, em fevereiro de 2022, quando ainda contava com 17 anos de idade, o IFP a ofereceu um curso gratuito de inglês. No entanto, ao comparecer à empresa, preencheu um formulário e foram apresentadas diversas propostas de bolsas de estudo, cada uma com valores diferentes. Embora tenha informado inicialmente que não teria condições de arcar com os pagamentos, cedeu à insistência da agravada e celebrou o contrato. Ressaltou que, sabendo que LAIANE era menor de dezoito anos, o IFP teria adulterado sua data de nascimento no contrato e fazendo constar 09/05/2003, quando o correto seria 09/05/2004. Reputou essa alteração como proposital e para auferir vantagem indevida. Posteriormente, foi surpreendida com a inscrição em cadastro de inadimplentes e em razão de dívida supostamente originária daquele contrato. Postulou a anulação do contrato por em razão da falta de assistência do seu responsável, bem como requereu a condenação da ré a indenizá-la por danos morais. Em sede de tutela de urgência, requereu o cancelamento de anotações desabonadoras em cadastros de proteção ao crédito. O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que, neste estágio inicial, ainda não estaria suficientemente comprovado quem teria falseado a idade da autora no contrato. Nas razões do recurso, a autora reafirmou que o próprio contrato, impresso pela ré, seria prova suficiente da malícia, bem como constam corretamente seus dados de RG e CPF, sendo inimaginável que a ré não tivesse solicitado respectivos documentos. Requereu a antecipação da tutela recursal “de modo que determine a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes” e, ao final, o provimento ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. A parte autora requer a concessão da tutela provisória de urgência, visando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Aduz que a obrigação que motivou o apontamento é originada de negócio jurídico anulável em razão da incapacidade relativa. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente. No ponto, ressalto que não há prova cabal de que a idade da autora foi alterada unilateralmente pela parte ré. Somente no desenvolvimento da atividade probatória, poderão as partes demonstrar a responsabilidade pela incorreta informação da idade da autora à época da celebração do negócio, observando-se que a controvérsia somente pode ser dirimida pela análise do referido ponto em cotejo com o que preconiza o art. 180 do Código Civil, in verbis: ‘Art. 180: O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior’. Por assim ser, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Em que pese as contundentes alegações da agravante, fato é que neste estágio prefacial ainda não é possível aferir com a segurança desejada de quem partiu a iniciativa de falsear da data de nascimento no contrato. Importante ressaltar que os negócios jurídicos são regidos pelo princípio da boa-fé objetiva, o que impede presumir a má-fé de qualquer das partes. Lado outro, a manutenção da inscrição da autora em cadastro de inadimplentes e até a solução de mérito, inevitavelmente causará prejuízo à sua imagem, com provável restrição de acesso ao crédito e passível de ocasionar ofensa a um dos direitos da personalidade. Segundo, a incapacidade relativa da autora e a falta de assistência de seu responsável é irrefutável. A discussão gira entorno das circunstâncias que cercaram a celebração do contrato com esse vício. Ante a inexistência de elementos que permitam aferir o direito de quaisquer das partes e de forma a prevenir a ocorrência ou agravamento de danos, impõe-se a concessão da tutela para determinar a suspensão da publicidade das anotações restritivas. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR apenas para suspender a publicidade da anotação em cadastro de proteção ao crédito compreendendo essa relação jurídica litigiosa e até a decisão de mérito. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Oficie-se o cadastro de proteção ao crédito acerca desta decisão e para cumprimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator